Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022429-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: IVANILDA PINHEIRO DE ARAUJO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1037432-18.2021.8.11.0002, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá que, deferiu parcialmente a liminar, para determinar que os entes disponibilizassem o procedimento cirúrgico de fotocoagulação a laser no olho direito, conforme prescrição médica, no Hospital dos Olhos de Cuiabá.
Recorre o Agravante para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme preconiza o Tema 793/STF.
Ao final, requer o pedido de concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que IVANILDA PINHEIRO DE ARAUJO, (capaz), assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no dia 25/11/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$600,00 (seiscentos reais). (id 71053035).
Vale ressaltar que na presente data (25/11/2021) o valor do salário-mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Com essas considerações, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora